Tribunal: TJES
Processo: 5001382-28.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001382-28.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI CARRARA TESTA
RECORRIDO: OTAVIO CEZAR DECARLI GHIDETTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001382-28.2020.8.08.0006

RECTE.: VALDECI CARRARA TESTA

RECDO.: OTAVIO CEZAR DECARLI GHIDETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS. MULTA PENAL DE 50% DO VALOR TOTAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que contratou junto ao requerido o fornecimento de móveis planejados no valor de R$ 26.000,00, consistentes em 01 jogo de quarto de Casal, 01 Escritório, reforma da Cozinha, 01 canto alemão, 1 Painel de TV com Banco estofado, mesa, vidros e instalação elétrica, tendo o autor desembolsado o valor de R$ 17.000,00 como valor de entrada. Todavia, em razão da suposta ausência de entrega nos prazos pactuados, ingressou com a presente demanda, por meio da qual requer a reparação por danos morais; aplicação da multa contratual e conversão da obrigação de entregar os móveis em perdas e danos.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2920772, em que pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2920767) requer, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, afirma ter realizado a entrega do escritório, da reforma da cozinha e do quarto, e que o único serviço que não foi implementado foi a entrega do painel de TV da sala, com banco estofado e o canto alemão. Afirma não ter entregue os demais móveis, que perfazem a quantia de R$ 3.800,00, porque o autor se recusou a recebê-los, bem como a quitar a quantia de R$ 9.000,00. Assevera que a exigência de multa em 50% do valor do contrato é exorbitante, pugnando pela sua redução para 2% do valor do contrato, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2920758) dispôs que: “Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para: a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida, já convertida em perdas e danos, liquidada nesta sentença no valor de R$ 500,00. Atualização monetária a contar da data do pagamento, dia 31.12.2020, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. b) CONDENAR a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 13.000,00, a título de contratual. Atualização monetária a contar da data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. c) CONDENAR a requerida a pagar a parte demandante o valor de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil. Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura de provas acostadas aos autos, observo que o recorrente deixou de entregar parte dos móveis contratados no prazo estipulado por motivos de saúde, conforme demonstra através do histórico médico ao ID. 2920741, bem como em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus e a perda de um funcionário da marcenaria, conforme documento ao ID. 2920680.

Assim, em que pese a sentença determinar que a penalidade fora pactuada de forma livre e objetiva, e que atendeu aos ditames do princípio da autonomia da vontade das partes, não se pode negar que o contratado, ora recorrente, encontra-se em situação de desvantagem excessiva com relação ao contratante, sendo hipossuficiente em relação a este; seja porque é pessoa simples e somente assinou o contrato a pedido deste, seja porque não foi devidamente assistido ao fazê-lo, e assinou o documento sem conhecimento do ônus que estava assumindo.

Por mais que aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar que o recorrente é um pequeno empreendedor, sendo crível que não tenha noção das consequências jurídicas do ajuste que assinara, que segundo consta das provas produzidas nos autos fora produzido pelo próprio consumidor.

Ademais, é importante salientar que grande parte dos móveis contratados foram entregues a tempo pelo recorrente, fato incontroverso nos autos. Assim, conforme jurisprudência do STJ, é viável a redução proporcional da multa diante do adimplemento de parte substancial do contrato. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES.1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecuçãoe o de abrandamento da multa. 5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas – não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes –, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido. (STJ, Resp n. 1.641.131-SP, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de 16 de fevereiro de 2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA NO PATAMAR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). MEMÓRIA DE CÁLCULO. 1. A alegação de excesso de execução pode ser feita, no bojo dos embargos à execução, conforme dispõe o artigo 745, inciso III, do código de processo civil. 2. O magistrado possui o dever de revisar cláusula excessivamente onerosa a uma das partes, com base na Lei e em critérios de proporcionalidade e utilidade, motivo pelo qual é possível a redução da multa contratual de 50% (cinquenta por cento) para 2% (dois por cento). 3. Apresentada pelo embargante planilha de cálculo apta a demonstrar os excessos do débito apontados pelo credor, não há que se exigir outros formalismos inúteis. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJGO; AC 489118-93.2007.8.09.0051; Goiânia; Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa; DJGO 06/04/2011; Pág. 233)

Nesse sentido, observo que o valor avençado como multa contratual está muito além do que poderia ser considerado razoável, ou mesmo necessário para o cumprimento da obrigação, principalmente considerando o adimplemento de grande parte da avença pactuada entre as partes.

Saliento que, a espelho do que indicou o recorrente, há jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça limitando a multa contratual a percentuais entre 10% e 25% dos valores pagos, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO POR INTERESSE DOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO (20% DOS VALORES PAGOS) PREVISTOS CONTRATUALMENTE. REFORMA. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. Tendo o contrato objeto do litígio expressa previsão de retenção de 20% dos valores pagos, inviável reformar o acórdão que aplicou referido índice, de forma inversa, sob pena de ofensa das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Tem aplicação, na espécie, a Súmula nº 83 do STJ. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 6. A Corte estadual reputou inviável a retenção das despesas havidas com a realização do leilão extrajudicial, porque referida pretensão não fora deduzida em qualquer peça processual da fase de conhecimento, de modo que a formulação de tal pedido somente quando inaugurada a fase recursal revela-se inovação recursal, o que impede seu conhecimento, sob pena de acarretar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reforma do entendimento que atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1940984 RJ 2021/0008926-6, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Ante o exposto, a revisão da cláusula contratual é medida que se impõe, diante da onerosidade excessiva do contrato para a parte recorrente, bem como do risco de enriquecimento ilícito do autor.

Nessa esteira, considero justa e suficiente a aplicação da multa em valor não superior a 20% do total estipulado em contrato como suficiente para compensar o autor por eventuais danos suportados, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente provido, nos termos da fundamentação supra.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso também merece parcial provimento, de forma a reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença monocrática (R$12.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Não há como afastar que a culpabilidade do recorrente no caso restara mitigada em razão da comprovação de que seu estado de saúde influíra no cumprimento do ajuste, considerando, ainda, a sua situação de hipossuficiência.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para revisar a cláusula contratual referente à pena de multa, reduzindo o percentual para 20% do total estipulado em contrato, bem como reduzir o quantum fixado a título de indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.